Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011253-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO BRIANTI - CPF: 376.430.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - INERCIA MOROSIDADE DO JUDICIARIO – SÚMULA 106 DO STJ – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que mão se verificou na espécie.

Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e não houve inércia do credor no prazo de 03 anos.

Além disso, eventual demora na tramitação do feito executivo, por culpa inerente ao mecanismo da justiça, não pode penalizar o credor exequente. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011253-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, defende a ocorrência da prescrição intercorrente ao argumento de que o banco quedou-se inerte por período superior ao prazo prescricional (2001 a 2004).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (Id 95556466) pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011253-53.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
de decisão que rejeito a exceção de pré-executividade por prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

De início, importante tecer breves comentários acerca da situação fática.

Observa-se que o agravante opôs a primeira exceção de pré-executividade em
24.07.2000
(Id 95556468, p 1/8), ocasião em que o banco credor foi intimado para se manifestar acerca da exceção em 25.05.2001 (Id 490911739, p. 91- origem), onde apresentou impugnação em 06.06.2001 (Id 95556469, p. 113), com decisão de improcedência do incidente em 30.03.2004 (Id 95556470, p. 1/3).

Sucede que posterior à oposição da Exceção de pré-executividade, onde se discutiu apenas a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título, vê-se que os executados
Marcio e Roberto Briante
também opuseram Embargos à Execução, autuados sob no 00142-49.2005.811.0033, com interposição de apelação no 114070/2010 provida parcialmente e remessa a Comarca em 14.03.2012 e, o avalista
Pedro Briante
opôs outro Embargos autuado sob o no 0001754-41.2013.8.11.0033, com interposição de apelação no 25601/2018 e trânsito em julgado em 26.05.2020.

Na ocasião do julgamento do apelo 25601/2018 mencionou-se a existência da primeira exceção de pré-executividade com sentença de improcedência, sem interposição de recurso voluntário.

Agora, a presente exceção de não executividade, datada de
26.02.2021
(Id 49903315, origem), tem por objeto
o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente
ao argumento de que o banco quedou-se inerte por período superior ao prazo prescricional, vale dizer, de julho de 2001 (data da impugnação da primeira exceção) até 02.08.2004, mais de três anos após a efetiva citação dos executados datadas de 15.12.1999 e 17.07.2000.

A irresignação, no entanto, não prospera. A prescrição intercorrente é reconhecida, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que não ocorreu na hipótese.

É sabido que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF) e, no caso, por se tratar de Nota Promissória, o prazo prescricional é de 03 anos.

No caso, a execução foi ajuizada em
18 de outubro de 1999, com despacho determinando a citação dos devedores em 26/10/1999. Os executados foram citados em 08/02/2000 e apresentaram a primeira exceção de pré-executividade em 24/07/2000, com intimação do credor em 25/05/2001, e apresentação de impugnação em 06/06/2001. Assim, vê-se que da citação dos executados até a apresentação da impugnação não transcorreram os 03 anos.

Além disso, entre a data da impugnação a exceção de pré-executividade e o julgamento de improcedência da exceção, não se pode atribuir a culpa da paralisação do processo ao exequente, nos termos do verbete sumular 106 do STJ.

Não fosse suficiente,
para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente,
mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
, o que não se verificou.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. "
Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
" (EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

2.
Súmula 106 do STJ dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 879.973/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PRECLUSÃO E
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ e impede o conhecimento do recurso por ambas alíneas do permissivo constitucional.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 949.860/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 28/10/2016)

Por fim, anota-se que a arguição da prescrição intercorrente foi trazida apenas em janeiro de 2021, após o trânsito em julgado das sentenças proferidas nos Embargos a Execução e que a E
xecução que já tramita há mais de 21 anos, sem que o credor tenha recuperado seu crédito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021